Tribunal: TJMT
Processo: 1046435-45.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
RAC. No 1046435-45.2019.8.11.0041
APELANTE: BANCO BMG S/A
APELADO: PATRÍCIA GALILEI
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BMG S/A, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais ajuizada por PATRÍCIA GALILEI, para: a) fixar a taxa de juros remuneratórios em 1,71% ao mês, no contrato em discussão, b) conceder a tutela de urgência para que o requerido cesse imediatamente os descontos mensais na folha de pagamento da autora até que seja procedida a adequação do contrato nos termos ora especificado, c) determinar a repetição de indébito na forma simples e atualizada, caso evidenciado pagamento a maior e, d) fixar a sucumbência de forma recíproca, arcando cada parte com os honorários de seu advogado.
Em suma, defende o recorrente a legalidade de todos os encargos contratados, em especial os juros remuneratórios, visto que foram livremente contratados devendo, portanto, ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.
No mais, discorre sobre a utilização do cartão pela apelada e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Do contrato
Em análise dos autos, extrai-se que as partes firmaram o Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito sob no 1908283, em 21/11/2011 (ID no 47491603), com as seguintes especificações:
a) Limite de saque autorizado: R$ 2.528,00;
b) Taxa de juros remuneratórios: 4,90% ao mês e de 78,97% ao ano.
Sob alegação de contratação irregular de cartão de Crédito; cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, requerendo o reconhecimento da contratação de empréstimo consignado; a abusividade do encargo acima explicitado, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro e indenização por dano moral.
Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros.
Pois bem.
Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do pacta sunt servanda.
Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do pacta sunt servanda.
Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.
Dos juros remuneratórios
No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso Paradigma RESp. 1.061.530/RS firmou-se no sentido de que:
“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)
Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.
No caso em tela, consoante já explicitado acima, no Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito sob no 1908283, firmado em 21/11/2011 (ID no 47491603), a taxa de juros foi pactuada em 4,90% ao mês e de 78,97% ao ano.
Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES), no mês de novembro de 2011, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 6,34% ao mês e 109,03% ao ano.
Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados muito, mas muito aquém da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.
Portanto, neste tópico, o decisum merece reforma, a fim de manter a taxa pactuada.
Da suspensão dos descontos.
In casu, a douta juíza a quo concedeu a tutela de urgência para que o requerido cesse imediatamente os descontos mensais na folha de pagamento da autora até que seja procedida a adequação do contrato nos termos revisados, consoante se observa do ID no 47491630 - Pág. 5.
Todavia, não tendo sido reconhecida qualquer abusividade contratual no período de normalidade, não há como obstar os descontos da folha de pagamento da parte autora, bem como os efeitos da mora.
Sobre o tema, julgado do STJ:
"[...]. Quanto à mora do devedor, é assente na jurisprudência desta Corte que a sua descaracterização dá-se no caso de cobrança de encargos ilegais no período da normalidade, o que não se verifica no presente processo." (STJ, 3a Turma, AgRg no AREsp 490.701/TO, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 27/05/2014, DJe 24/06/2014).
Destarte, neste tópico o decisum também merece reforma.
Da verba de sucumbência.
Por sua vez, merece reforma o decisum também no tocante à sucumbência.
Isso porque, tendo o autor/apelado sucumbido em todos os pedidos, deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do artigo 85 do CPC/15.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, dou provimento monocrático ao recurso para reformar o ato sentencial constante do ID no 48105471 e por consequência:
Julgar improcedente a ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais.
b) determinar que a parte apelada/autora arque com a integralidade da verba de sucumbência, sendo os honorários advocatícios fixados no percentual de 10% do valor da causa atualizada já incluídos os recursais, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita.
P. I. C.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora